Tribunal: TJDFT
Processo: 0003561-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa da ré contra a sentença que a condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta, ausência de prova da materialidade e insuficiência probatória (art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal) ou, alternativamente, a redução da pena ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com exclusão de qualquer agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação da ré pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), considerando a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada na sentença deve ser modificada, especialmente quanto à sua fixação no mínimo legal, ao regime de cumprimento e à substituição por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de desacato restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimentos da vítima e testemunha presencial.
4. A configuração do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) exige a prática de ofensa verbal ou física dirigida a funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, circunstância devidamente demonstrada nos autos, especialmente pelos relatos convergentes da vítima e da testemunha.
5. A tese defensiva de atipicidade da conduta e de ausência de provas não se sustenta, pois os elementos de prova são claros e harmônicos, evidenciando a prática de desacato, não havendo contradição que comprometa sua credibilidade.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, além de correta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
7. A fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena em restritiva de direitos já foram concedidas na sentença, não havendo justificativa para modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) se comprovam por meio de depoimentos convergentes e laudo de exame de corpo de delito.
2. A ofensa dirigida a funcionário público no exercício de suas funções configura o crime de desacato, independentemente do estado de ânimo do agente.
3. A fixação da pena no mínimo legal e sua substituição por pena restritiva de direitos são adequadas quando não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 68 e 331; CPP, art. 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 1992383, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; Acórdão 1991540, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 1790501, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; Acórdão 1674646, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023.